Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011576-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO VALE DO ARINOS - SIMAVA - CNPJ: 33.709.213/0001-46 (AGRAVADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – IMPOSIÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTO POR MEIO DE INSTRUMENTOS INFRALEGAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146, III, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que não concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento, impõe-se a sua manutenção.

Nos termos do art. 146, III, “a”, da CF, cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, a previsão dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes.

A mera interposição de agravo interno contra decisão que não concede efeito suspensivo em agravo de instrumento não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, sendo descabida, portanto, a aplicação de penalidade nesta hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito suspensivo pretendido em agravo de instrumento manejado em desfavor do
SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DO VALE DO ARINOS - SIMAVA
.

Em linhas gerais, o agravante sustenta a legalidade e constitucionalidade da adoção de Lista de Preços Mínimos na apuração da base de cálculo do ICMS – Portarias no 12/2015 e 52/2018 – SEFAZ/MT, alegando tratar-se de regime distinto da pauta fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, na forma autorizada pelos art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (id. 18279452).

Nas contrarrazões, o agravado defende a) a condenação do agravante por litigância de má-fé; e a b) manutenção da decisão agravada (id. 2471954).

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu o efeito suspensivo pretendido em agravo de instrumento manejado em desfavor do
SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS DO VALE DO ARINOS - SIMAVA
.

A não concessão do efeito suspensivo ao recurso foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Prima facie, numa análise perfuntória dos autos, entende-se que o juiz de piso agiu acertadamente ao deferir a liminar vindicada, consoante fundamentação exposta:

“A questão da cobrança de ICMS com base em pauta fiscal não é nova no Poder Judiciário. É, inclusive, objeto de Súmula n° 431 do E. STJ, que repudia o ato administrativo praticado nesses termos:

“É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”. (Súmula 431, 1a Seção, DJe 13/05/2010)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a matéria já passou sob o crivo da Egrégia Corte Estadual. O posicionamento alinhou-se ao do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

[...]

Vê-se, portanto, que as pautas fiscais são admitidas somente como presunção relativa e nos casos previstos no artigo 148 do Código Tributário Nacional, onde, por meio de processo regular, se arbitra a base de cálculo devida, caso os documentos e as declarações prestadas pelo contribuinte sejam inidôneas, o que não reflete o caso concreto e a intenção das Portarias objurgadas.

Por todo o exposto, em cognição sumária dos fatos, está evidente a relevância do fundamento do direito do impetrante, bem como o perigo da demora, porquanto o deferimento da medida somente ao final do processo poderá acarretar prejuízos financeiros a categoria de madeireiros, que se veem compelidos ao recolhimento do tributo em dissonância com o preço praticado pelo mercado e com a legislação” (sic. id. 9934488 – pág. 04 e 05).

Desse modo, o pleito de concessão de efeito suspensivo não merece acolhimento, tendo em vista que não restou demonstrada a probabilidade do direito da parte agravante.

Insta consignar que o juízo a quo fundamentou com clareza, inclusive com precedentes deste Sodalício, as razões que o levaram a deferir a medida liminar no primeiro grau de jurisdição (id. 21584365 – pág. 03).

Sobre o tema, à título de reforço argumentativo, colaciona-se o seguinte julgado desta Egrégia Corte:

“[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a ilegalidade de cobrança do ICMS com base em regime de pauta fiscal, mormente pelo fato de que "o art. 148 do CTN somente pode ser invocado para a determinação da base de cálculo do tributo quando, certa a ocorrência do fato imponível, o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé, ficando a Fazenda Pública, nesse caso, autorizada a proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa" (RMS n. 18.677-MT, relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 20.6.2005).

2. Não é dado ao Estado desconsiderar o valor indicado pelo contribuinte e arbitrar quantia diversa, adotando valores de referências previamente estabelecidos (adoção de pauta fiscal), sob pena de afronta direta à legalidade tributária.

3. Recurso desprovido. 4. Sentença ratificada”.

(N.U 0026636-82.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)
”.

(id. 11893977)
.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar caso análogo, tendo decidido pela ilegalidade da Portaria que instituía Lista de Preços Mínimos
(Pet 10.858/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

No mesmo sentido foi a recente decisão da Ilustre Desembargadora Maria Erotides Kneip, nos autos do Agravo de Instrumento no 1013289-39.2019.8.11.000:

“
[...]

Assim, constata-se a imposição da base de cálculo do imposto, por meio de instrumento infralegal, o que é vedado pelo comando inserto no artigo 146, III, alínea ‘a’, que assim prescreve
:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:

III – estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; ”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 431, com a seguinte redação: “É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

”

[...]

Assim, presente o fumus boni iuris, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para determinar o afastamento dos efeitos da Portaria no 52/2018-SEFAZ/MT, a fim de possibilitar às empresas filiadas ao Agravante que apurem e recolham o ICMS com base no valor da operação, resguardado o direito do Fisco de valer-se do procedimento previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, caso assim se faça necessário
”.

Desse, não existem razões para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

No tocante à litigância de má-fé, vislumbra-se que a mera interposição de agravo interno em desfavor da decisão que não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que incabível a aplicação da penalidade nesta hipótese.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020